Tribunal: TJPA
Processo: 0018766-95.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018766-95.2009.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EMPRESA VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: MARIA GRACIARA TORRES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018766-97.2009.814.0301

EMBARGANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214115

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
em face do Acórdão do Nº 214115.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A (fls. 536/544) e VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA (fls. 145/161) interpôs APELAÇÕES CÍVEIS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por GRACIARA TORRES SILVA, julgou procedente o pedido da autora, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 136/144), a apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A alega que é necessária a reforma da sentença recorrida a fim de estabelecer que a responsabilidade da seguradora se limita aos valores e coberturas da apólice.

Argui que a sentença fixou valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, dando ao denunciante Viação Rio Guamá Ltda o direito de regresso, porém, sem limitar a referida indenização ao valor contratado na apólice de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer, assim, que seja dado conhecimento e provimento ao recurso a fim de determinar que a responsabilidade da seguradora apelante se limite à cobertura de dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA apresentou suas razões recursais às fls. 145/161), sustentando que houve patente equívoco por parte do juiz de primeiro grau ao não reconhecer a prescrição da pretensão da autora, já que o acidente ocorreu em 01.04.2006 e a ação apenas foi proposta em 06.04.2009, ou seja, após o lapso de três anos disposto no art. 206, §3º, do CC/2002.

Acrescenta ainda que o juízo sentenciante ignorou totalmente a excludente de responsabilidade alegada pela recorrente, condenando equivocadamente a mesma ao pagamento de absurdos e desproporcionais R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Requer, assim, que seja conhecido e dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a redução do quantum estabelecido como indenização por danos morais, por entender que a quantia arbitrada é exorbitante.

As apelações foram recebidas em seus efeitos devolutivos e suspensivos, conforme decisão de fls. 162.

A autora Maria Graciara Torres da Silva apresentou contrarrazões às fls. 163/171 refutando todos os argumentos das apelantes e requerendo a manutenção da sentença tal como lançada.

A Nobre Seguradora também apresentou contrarrazões às fls. 172/180.

Sobreveio a decisão monocrática sob a seguinte ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO - PRAZO - CINCO ANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I – Recurso da Concessionária de Transporte. PRESCRIÇÃO: A apelada, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, por ser vítima de danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadra no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC ("Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento").

Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato

e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. Deve, assim, a empresa proprietária do ônibus responder civilmente pelos danos morais que ocasionou à vítima, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, reduzo o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

III – Recurso da seguradora: Tendo em vista que o valor arbitrado a título de danos morais já foi reduzido para R$ 20.000,00 quando da análise do recurso de apelação da concessionária de transporte, tenho que o objeto do presente recurso se esvazia, pois o novo valor arbitrado está dentro do limite estabelecido pela apólice, não havendo motivos para insurgências. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões recursais do presente Agravo Interno (fls. 304/315), aponta o agravante a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação.

Aduz que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na origem.

Defende a consumação do prazo prescricional.

Aponta culpa exclusiva da vítima.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (fls. 326/329), a parte adversa defende o desprovimento do presente agravo interno.

O feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático da apelação:
A jurisprudência desta Corte e do STJ admite o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

2.

Alegação de cerceamento de defesa:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

3.

Alegação de culpa exclusiva da vítima:
Pelo contido nos autos, infere-se que o incidente ocorreu por negligência do motorista, uma vez que este agiu com descuido ao bater em sua bicicleta e arrastá-la por alguns metros pelo asfalto da via. O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da empresa fornecedora do serviço.

4.

Alegação de consumação da prescrição:
Vítima que, mesmo sendo terceiro não-usuário do serviço, foi afetado pelos danos ocasionados pelo fornecimento de serviço defeituoso, se enquadrando no conceito de consumidor por equiparação (bystanders), por força do art. 17, do CDC ("Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento"). Destarte, entendo que a pretensão inicial não restou fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que o acidente ocorreu em 01/04/2006 e a ação foi ajuizada em 06/04/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, fixado pelo art. 27, do diploma consumerista.

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Inconformada
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
interpôs Embargos de Declaração (ID. Num. 4611896) alegando que há omissão no acórdão com relação doa fundamentos que mantiveram o julgamento monocrático da apelação, sem demonstrar a indicação do dispositivo que autorizada o julgamento.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, pugnando a análise e manifestação sobre os fundamentos apontados, sanando a omissão.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. Num. 4611897 - Pág. 5)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2022